Tribunal: TJDFT
Processo: 0729426-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729426-41.2023.8.07.0001 RECORRENTE: OSELINO DE SOUZA SANTOS RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO VEÍCULO. REGISTRO DE CONTRATO. COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. PREVISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA. SEGURO PRESTAMISTA. ADESÃO FACULTATIVA. PROTEÇÃO FINANCEIRA CONTRATADA. LEGALIDADE. 1. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 1.2. Se a impugnação ao benefício da justiça gratuita concedida à pessoa natural não for instruída com prova inequívoca de que a parte beneficiada tem condições de arcar com as despesas processuais, a manutenção da benesse se impõe. 2. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada, fazendo referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. 2.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de apelação quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 3. Consoante a regra ordinária estabelecida no artigo373do Código de Processo Civil, é ônus do autor provar o fato constitutivo de seu direito. 3.1. Ausente a comprovação da irregularidade alegada pelo autor no que se refere à aplicação da taxa de juros prevista no contrato pactuado, não se mostra possível a intervenção do Judiciário no acordo livremente firmado entre as partes que estipulou expressamente o valor de cada parcela mensal, as taxas de juros aplicáveis e o valor total a ser pago ao final da operação. 4. De acordo com a Súmula no 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (N)os contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 4.1. Deve ser considerada lícita a cobrança de tarifa de cadastro em patamar compatível com a média praticada no mercado na data da celebração do contrato de financiamento do veículo. 5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida ao procedimento dos recursos especiais (REsp n. 1.578.553/SP), firmou o entendimento de que deve ser considerada válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato e com o custeio de serviços prestados por terceiros, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, no caso concreto (Tema no 958). 5.1. Havendo nos autos documentos aptos a demonstrar a realização da avaliação e a anotação do gravame de alienação fiduciária no registro de propriedade do veículo, devem ser consideradas lícitas as cobranças das referidas tarifas. 6. Conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, [N]os contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972). 6.1. Constatado que houve expressa anuência do devedor à opção de contratação do seguro de proteção financeira, carece de amparo a tese de abusividade da exigência de pagamento do respectivo prêmio e alegação de venda casada. 7. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 4o, inciso I, 6o, incisos II, III e IV, 31, 46, caput, 51, caput, e 54, todos do Código de Defesa ao Consumidor, sustentando que a instituição financeira usou do seu poder aquisitivo para impor valores e cláusulas sem o devido esclarecimento, gerando cerceamento de defesa e cobrança de encargos indevidos; b) artigo 591 do Código Civil, afirmando que os contratos firmados entre as partes já possuem taxa de juros que alcança o limite de 50% acima da taxa média divulgada pelo Bacen, razão pela qual os juros são abusivos; c) artigo 39 do CDC, insurgindo-se contra a cobrança de registro de contrato, porquanto além de não prevista, é abusiva, porquanto se refere à prática de venda casada, considerada prejudicial ao consumidor e geradora de enriquecimento ilícito da parte contrária. Aduz, ainda, que a cobrança de tarifa de cadastro deve ser reduzida ou excluída, ao argumento de ter sido cobrada indevidamente; d) artigos 46, parte final, e 51, incisos I e IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, alegando que a tarifa de avaliação deve ser afastada ante a ausência de comprovação do efetivo desembolso pelo serviço; e) artigo 373, inciso II, do CPC, sustentando a nulidade da contratação do seguro, razão pela deve ser restituído, em dobro, o valor pago a esse título. Ressalta que no contrato consta a cobrança do seguro contratado juntamente com o financiamento, em clara venda casada. Acrescenta inexistir prova de que lhe foi oportunizada a escolha de seguradora de sua preferência; f) artigos 1.009, § 1o, do CPC, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, insurgindo-se contra a majoração da verba honorária, defendendo que esta deve ser mantida no mínimo legal. Argumenta, para tanto, que interpor recurso de apelação é um direito legítimo e constitucional, não devendo sofrer punição pelo seu manejo. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas, de forma exclusiva, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44215. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, inciso I, 6o, incisos II, III e IV, 31, 39, 46, caput, 51, caput, e incisos I e IV, e 54, todos do Código de Defesa ao Consumidor, 591 do Código Civil, e 373, inciso II, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Assim, não há que se falar em aplicação dos juros remuneratórios de forma irregular pela instituição financeira apelada, uma vez que se encontra registrado, no pacto firmado pelas partes, o valor de cada parcela mensal, as taxas de juros aplicáveis e o valor total pago ao final da operação. No que diz respeito ao laudo pericial particular colacionado ao processo (ID 56399750), verifica-se a ausência de qualquer fundamento capaz de ensejar a conclusão de que houve a alegada aplicação da taxa de juros remuneratórios no patamar de 1,78% (um vírgula setenta e oito por cento). Inclusive, sobreleve-se que o laudo foi elaborado com base em premissa equivocada, porquanto utiliza como pressuposto o fato de que todos os encargos cobrados a título de tarifas foram indevidos. Ao analisar o mencionado parecer técnico, o d. Juízo de origem elucidou que não foi demonstrada a aludida abusividade da cobrança dos juros remuneratórios, conforme excerto da r. sentença [...]Consoante a regra ordinária estabelecida no artigo 373do Código de Processo Civil, é ônus do autor provar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que incumbe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ausente a comprovação da irregularidade alegada pelo autor, no que se refere à aplicação da taxa de juros prevista no contrato firmado pelas partes, não se mostra possível a excepcional intervenção do Judiciário no acordo livremente firmado entre as partes, de forma que deve ser mantida a r. sentença vergastada nesse ponto. Assim, não estando devidamente comprovada a abusividade ou qualquer outra irregularidade da taxa de juros remuneratórios prevista no contrato celebrado pelas partes, não há razão para que seja promovida a respectiva revisão contratual [...] No que tange à alegação de abusividade do valor cobrado, observa-se que, de acordo com o contrato (ID 56402412), foi exigido o pagamento da importância de R$ 839,00 (oitocentos e trinta e nove reais) a título de tarifa de cadastro, quantia que se mostra razoável e de acordo com os valores usualmente cobrados em contratos de financiamento de veículo. Frise-se que o consumidor assumiu a opção pela contratação da referida tarifa, constando expressamente no item D1 do contrato, o que conduz à conclusão de que o autor tinha efetivo conhecimento e consentiu com a cobrança do encargo [...] Em segundo lugar, relativamente à cobrança das tarifas de avaliação e de registro de contrato [...] De igual modo, não se observa qualquer ilicitude na cobrança das referidas tarifas, porquanto correspondem a serviços efetivamente prestados, uma vez que o apelado colacionou aos autos o documento de vistoria do automóvel (ID 56402412 - Pág. 7) e é possível aferir que foi registrada a alienação fiduciária no documento do veículo apresentado pelo próprio autor (ID 56399742), a partir da leitura do QR Code, no qual consta a informação de "ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BANCO VOTORANTIM S/A" e o nome do consumidor. Além disso, ambas as tarifas estão previstas no contrato assinado pelas partes, de forma destacada nos itens B9 e D2 (ID 56399744 - Pág. 2). Portanto, pode se considerar que o demandante anuiu de forma expressa com a cobrança, não restando caracterizado qualquer vício de consentimento. Assim, comprovada a realização da avaliação do veículo e a anotação do gravame incidente sobre o bem objeto do financiamento, devem ser consideradas lícitas as cobranças das tarifas de cadastro, avaliação e de registro de contrato [...] Dessa forma, estando devidamente comprovado nos autos que a contratação do seguro de proteção financeira decorreu de uma faculdade conferida ao demandante, não há razão para que seja reconhecida a abusividade da cobrança do prêmio respectivo. Diante da legalidade e regularidade das cobranças efetivadas a título de juros remuneratórios, tarifas e seguro prestamista, não há que se falar em restituição de valores ou adequação da taxa CET a novo parâmetro” (ID. 58221902). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.009, § 1o, do CPC, também não cabe subir o inconformismo, uma vez que tal dispositivo legal e tese não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 15/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porque “o recurso especial não é meio adequado para analisar suposta violação a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, definida no art. 102, III, da Constituição Federal de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.489.964/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44215, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016